Tribunal: TJSP
Processo: 1000408-95.2016.8.26.0136
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÕES – Embargos à execução fiscal – Parcial procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Presunção de legitimidade da CDA – Ausência de prova capaz de elidir tal presunção – Ilicitude da atuação da autoridade tributária não caracterizada – Legalidade da fiscalização, realizada nos termos do art. 195 do CTN – Abusividade não demonstrada – ICMS-ST – Regime aplicável à

Ementa:
APELAÇÕES – Embargos à execução fiscal – Parcial procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Presunção de legitimidade da CDA – Ausência de prova capaz de elidir tal presunção – Ilicitude da atuação da autoridade tributária não caracterizada – Legalidade da fiscalização, realizada nos termos do art. 195 do CTN – Abusividade não demonstrada – ICMS-ST – Regime aplicável à atividade de engarrafamento e distribuição de água mineral realizada pela embargante, conforme disposto o art. 293 do RICMS – Precedentes – Possibilidade de revisão juros de mora decorrentes da aplicação da Lei Estadual no 13.918/09 – Tema apreciado pelo Órgão Especial, sendo parcialmente acolhida a arguição de inconstitucionalidade da lei paulista – Limitação da multa a 100% do valor do imposto, sob pena de caráter confiscatório – Admissibilidade – Incidência, ademais, de correção monetária sobre a base de cálculo da multa e de juros de mora sobre o valor da multa – Não provimento dos recursos.